Tribunal: STF
Processo: HC 270727
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  CRIMES ELEITORAIS. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.  INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.   

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cláudio Francisco Barros da Silva, advogado, em 9.4.2026, em benefício de Adriano Morie, contra ato da Ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, que, em 30.3.2026, determinou a inclusão do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 0000373-12.2016.6.19.0138 na pauta de julgamentos da nona sessão ordinária virtual daquele Tribunal Superior, designada para 10 a 16.4.2026.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.8.2021, pelo juízo da 138ª Zona Eleitoral do Município de Queimados/RJ (Ação Penal Eleitoral n. 0000373-12.2016.6.19.0138), às penas de vinte anos e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e perda dos cargos públicos de policial militar do Estado do Rio de Janeiro e de vereador do Município de Queimados/RJ (legislatura 2017-2020), pela prática dos delitos previstos nos arts. 309 (voto em lugar de outrem, vinte e sete vezes), 348 (falsificação de documento público para fins eleitorais, noventa e cinco vezes) e 353 (uso de documento falso para fins eleitorais, vinte e sete vezes) do Código Eleitoral e no art. 288 do Código Penal (associação criminosa), permitido o recurso em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“Em data inicial não precisada nos autos, mas certamente até o dia 2 de outubro de 2016, no Município de Queimados, os ORA DENUNCIADOS, de forma livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si e com terceiros indivíduos ainda não plenamente identificados nos autos, associaram-se, de forma permanente e estável, para o fim específico de praticar, reiteradamente, crimes eleitorais, mais precisamente os definidos nos artigos 348, 353 e 309, todos do Código Eleitoral, além daquele previsto no art. 307, do Código Penal. (...)
A associação criminosa integrada pelos denunciados tinha como principal escopo a prática de crimes eleitorais destinados a fraudar o resultado da eleição municipal de 2016, a fim de favorecer o denunciado ADRIANO MORIE, candidato ao cargo de Vereador pelo partido PRP – Partido Republicano Progressista.
Para tanto, sob o comando e direção do denunciado ADRIANO MORIE, grande beneficiário de toda a trama delituosa, o denunciado MARIO CÉSAR, com auxílio de terceiros ainda não conhecidos, de forma consciente e voluntária, e previamente ajustado com os três primeiros denunciados, falsificou 95 cédulas de identidades, nelas apondo nomes de eleitores regularmente alistados junto à 138ª Zona Eleitoral, bem como as fotografias dos denunciados Wallace, Ramon, Marcelo, Mario Cesar, além de terceiro ainda não identificado. 
A aposição fraudulenta das fotos nas 95 cédulas adulteradas de identidade foi realizada da seguinte forma: 17 com a fotografia de terceiro ainda não identificado, 19 com a fotografia do denunciado WALLACE, 19 com a foto do denunciado MARIO CÉSAR, 20 com a fotografia de RAMON e 20 com a fotografia do denunciado MARCELO. 
Na perfeita divisão de tarefas, sempre sob a supervisão do quinto denunciado ADRIANO MORIE, candidato à reeleição ao cargo de vereador no Município de Queimados, o denunciado, MARIO CESAR, valendo-se de sua condição de servidor público do TRE, foi também responsável pelo fornecimento dos títulos de eleitores correspondentes aos nomes inseridos nos documentos de identidade adulterados, a fim de que os três primeiros denunciados, mediante paga, pudessem fraudulentamente votar no lugar dos verdadeiros eleitores nominados nos títulos eleitorais apreendidos. 
O quarto denunciado, MARIO CÉSAR, sempre sob as orientações do denunciado ADRIANO, foi responsável, na empreitada criminosa, por recrutar, mediante pagamento de quantia previamente ajustada, os denunciados WALLACE, RAMON e MARCELO, definir os locais de votação e orientá-los em como proceder à votação fraudulenta previamente tramada pelo grupo.
Certo é que, perfeitamente e previamente ajustados com os denunciados MARIO CÉSAR e ADRIANO MORIE, no dia 2 de outubro de 2016, os três primeiros denunciados colocaram em prática a trama criminosa consistente em fraudar, em beneficio do último denunciado, a eleição no município de Queimados. 
Para tanto, ocupando o veiculo VW Saveiro, de cor branca, então conduzido pelo denunciado WALLACE, os três primeiros demandados dirigiram-se às diversas seções pertencentes à circunscrição da 138ª Zona Eleitoral, ocasião em que, de forma alternada, os denunciados RAMON e MARCELO, além de outros quadrilheiros não identificados, votaram fraudulentamente em lugar de outrem, por pelo menos 27 vezes, utilizando-se, de forma consciente e voluntária, de títulos eleitorais de terceiros e de cópias de documentos de identidades previamente adulterados pelo grupo.
Durante a execução do plano criminoso, por volta das 12h30min do dia 2 de outubro de 2016, na Rua dos Topógrafos, em frente à FAETEC, Centro, Queimados, policiais civis, previamente informados pelo núcleo de inteligência da 55ª DP, abordaram o veículo acima descrito, ocupado pelos três primeiros denunciados, momento em que foram apreendidos os títulos eleitorais e os documentos de identidade adulterados, já descritas no corpo desta exordial, além de considerável quantia monetária, envelopes do TRE, bem como 27 comprovantes de votação, de diversas seções, todos pertencentes à 138ª Zona Eleitoral.
Presos em flagrante, os três primeiros denunciados, admitiram os fatos, indicando o denunciado MARIO CÉSAR como o autor das falsificações e arregimentador dos primeiros, bem como o denunciado ADRIANO MORIE como o mentor e beneficiário finalístico da trama criminosa aqui descrita.
Fácil concluir, portanto, que os cinco denunciados, em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos, após prévia associação criminosa, falsificaram por 95 vezes, documentos de identidade, usaram em pelo menos 27 oportunidades, documentos falsificados com o escopo de votar no lugar de outrem, o que de fato ocorreu. 
Tendo em vista as circunstâncias dos crimes e a forma com que se deu a prisão, conclui-se que os denunciados detinham o domínio final dos crimes acima descritos, bem como contribuíram de forma consciente e eficaz para a consumação dos mesmos, razão pela qual figuram como coautores, tendo a atuação de cada um dos citados criminosos sido primordial para a ocorrência de todos os crimes narrados, bem como para a reeleição do denunciado ADRIANO MORIE” (fls. 2-8, e-doc. 2).

3. Em 3.10.2023, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso criminal eleitoral interposto pelo paciente, para redimensionar a pena total imposta para nove anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e afastar a determinação de perda dos cargos públicos. 

4. Contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a defesa do paciente interpôs recurso especial eleitoral, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto de agravo em recurso especial eleitoral. Em 28.11.2024, o Ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, negou seguimento ao agravo do paciente e negou o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.

5. Em 5.12.2024, o paciente interpôs agravo regimental. Em 24.6.2025, requereu a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Em 27.8.2025, o paciente impetrou recurso contra a recusa do Ministério Público Eleitoral em oferecer acordo de não persecução penal. Em 17.3.2026, reiterou o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Eleitoral e pediu a suspensão da tramitação do recurso até o pronunciamento do órgão superior ministerial sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.

Em 30.3.2026, a Relatora, Ministra Estela Aranha, determinou a inclusão do agravo regimental do paciente na pauta da sessão ordinária virtual do Tribunal Superior Eleitoral de 10 a 16.4.2026. 

O paciente requereu a retirada do recurso da pauta de julgamentos em 4.4.2026, sem resposta da Relatora.    

6. O ato de inclusão do agravo regimental do paciente na pauta de julgamento é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “em 30 de março de 2026, a defesa foi intimada da inclusão em pauta do Agravo em Recurso Especial nº 0000373-12.2016.6.19.0138, sem que houvesse a análise prévia dos requerimentos de indulto e ANPP” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “referida conduta, além de violar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, desconsidera a preferência legal estabelecida no art. 14 do Decreto nº 11.302/2022, que determina que a declaração do indulto natalino tenha preferência sobre a decisão de outros incidentes na execução penal, excetuadas as medidas urgentes” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a autoridade coatora, ao pautar o julgamento do recurso sem a análise prévia dos pleitos de indulto e ANPP, incorre em manifesta ilegalidade e cerceamento de defesa” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022, revela-se imperativa, ante a patologia grave e permanente que acomete o paciente, a qual, em virtude de sua natureza, inviabiliza o tratamento adequado no ambiente prisional. Tal medida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, amolda-se às disposições legais aplicáveis a casos de enfermidade que demandam cuidados contínuos e especializados, em flagrante incompatibilidade com a estrutura carcerária” (fl. 4, e-doc. 1).

Ressalta que “o paciente é portador de Psoríase Cutânea e Dactilite (CID10-M073), qualificada como Artrite Psoriásica, uma condição crônica e severa que lhe impõe limitações significativas e reclama acompanhamento médico especializado e ininterrupto. A gravidade intrínseca desta patologia, por si só, justificaria a adoção de medidas excepcionais para assegurar um tratamento digno, em casos de doença grave, quando se constata a ineficiência do sistema prisional em prover o tratamento indispensável” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Assinala que “a manifesta impossibilidade de tratamento adequado no cárcere, decorrente da necessidade de cuidados contínuos que não podem ser adequadamente prestados pela equipe de saúde do estabelecimento penal, configura, portanto, um dos requisitos essenciais para a concessão do indulto, conforme expressamente estatuído no Decreto nº 11.302/2022” (fl. 5, e-doc. 1).

Salienta que “a pena referente ao crime do art. 288 do Código Penal é passível de indulto, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal, em consonância com o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, onde a extinção da punibilidade, com base em critério objetivo e legal, reforça a tese principal de cessação da pretensão estatal” (fl. 6,
e-doc. 1).

Realça que “a conduta da autoridade coatora, ao pautar o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 0000373-12.2016.6.19.0138, sem a análise prévia dos pedidos de indulto e de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), constitui flagrante ilegalidade e abuso de poder, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Referido procedimento, ao ignorar a ordem legal de preferência para o julgamento do pedido de indulto, conforme estabelecido no art. 14 do Decreto nº 11.302/2022, cerceou o direito de defesa do paciente, configurando constrangimento ilegal manifesto” (fl. 6, e-doc. 1).   

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) A concessão da ordem de Habeas Corpus, em sede liminar, para determinar a suspensão do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 0000373-12.2016.6.19.0138, com a consequente determinação para que a autoridade coatora analise, prioritariamente e de forma motivada, os pedidos de indulto e de Acordo de Não Persecução Penal formulados pelo Paciente; 
b) A declaração de extinção da punibilidade do Paciente em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, com base no indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, ante a pena máxima em abstrato cominada; 
c) A concessão do indulto natalino, com fundamento no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022, em razão de doença grave permanente (Artrite Psoriásica), que impõe severa limitação de atividades e exige cuidados contínuos que não podem ser prestados no estabelecimento penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade; 
d) O reconhecimento da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em decorrência da inobservância da ordem legal de julgamento pela autoridade coatora; 
e) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a extinção da punibilidade do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, caso esteja preso em decorrência destes autos, ou a cessação de qualquer medida constritiva de liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).

O presente habeas corpus veio-me distribuído em 9.4.2026, às 18h26, por prevenção ao Habeas Corpus n. 221.077/RJ.  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

8. O processo em análise não cuida de prisão do paciente, que responde à ação penal em liberdade, mas de pretendida suspensão do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 0000373-12.2016.6.19.0138, incluído na pauta de julgamentos da nona sessão ordinária virtual do Tribunal Superior Eleitoral, designada para 10 a 16.4.2026. 

9. O impetrante alega que “a conduta da autoridade coatora, ao pautar o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 0000373-12.2016.6.19.0138, sem a análise prévia dos pedidos de indulto e de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), constitui flagrante ilegalidade e abuso de poder, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Referido procedimento, ao ignorar a ordem legal de preferência para o julgamento do pedido de indulto, conforme estabelecido no art. 14 do Decreto nº 11.302/2022, cerceou o direito de defesa do paciente, configurando constrangimento ilegal manifesto” (fl. 6, e-doc. 1).    

10. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.

A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza o  processamento do habeas corpus.

11. Neste habeas corpus, embora haja referência à pretensa concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, constata-se que o impetrante impugna o ato da Ministra Estela Aranha, que determinou a inclusão do agravo regimental do paciente em pauta, não se tratando, portanto, de ato de coação à liberdade de locomoção, sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. 
 
12. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.

No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente, que, repita-se, responde à ação penal em liberdade. Pretende o impetrante a suspensão do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 0000373-12.2016.6.19.0138, designado para a nona sessão ordinária virtual do Tribunal Superior Eleitoral, de 10 a 16.4.2026.
13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 
5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 
6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 
1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 212.138-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).

14. Ressalte-se que o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, indeferido pelo Ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, em 28.11.2024, deverá ser devidamente reexaminado por aquele Tribunal Superior no julgamento do agravo regimental que o impetrante pretende ver retirado de pauta.

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora